Tribunal: TJMT
Processo: 1013458-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013458-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), TERRA PLANT SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 06.993.362/0001-07 (AGRAVADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA JÁ CONSOLIDADA. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que deferiu, sem prévia intimação do executado, a substituição da penhora incidente sobre imóvel rural, anteriormente designado para hasta pública. A substituição foi requerida pela parte exequente em petição sigilosa, sob o fundamento de que o imóvel original consistiria em terra devoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a substituição de penhora já consolidada sem prévia intimação da parte executada; (
ii
) determinar se a ausência de acesso à petição sigilosa do exequente compromete o contraditório e configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório diferido previsto no art. 841 do CPC se aplica à formalização inicial da penhora, não à sua substituição, quando esta representa desfazimento de ato processual consolidado.

A substituição de penhora regularmente realizada há anos e com hasta pública designada configura situação excepcional, que exige a prévia oitiva do executado, em respeito ao contraditório substancial.

O pedido de substituição foi formulado em segredo de justiça e permaneceu inacessível à parte executada mesmo após a decisão que o deferiu, o que compromete o pleno exercício do direito de defesa.

A alegação de que o imóvel originalmente penhorado seria terra devoluta deve ser analisada em primeiro grau, após o levantamento do sigilo e manifestação do executado, garantindo-se a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A substituição de penhora já efetivada e com hasta pública designada exige prévia intimação do executado, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

A tramitação sigilosa de pedido que resulte em prejuízo à parte adversa compromete o devido processo legal e enseja anulação da decisão proferida sem ciência da parte afetada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013458-16.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Cumprimento de Sentença em Ação de
Cobrança, deferiu a penhora do bem registrado sob matrícula no 2.800, 110 e 1.148, na quota-parte do Executado
Eclair

Diavan
.

O agravante alega que foi penhorada uma área avaliada em R$50.000.000,00, aguardando a realização de hasta pública, com a anuência de ambas as partes.

Diz que recentemente a agravada, por meio de petição em segredo de justiça, pleiteou a substituição dessa constrição o que foi concedido, sem que fosse previamente intimado para se manifestar.

Argumenta que se trata de decisão surpresa o que é vedado pelo CPC.

Efeito suspensivo indeferido
(id
283762393).

Contraminuta apresentada

(
id
n.

286448373
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide de origem refere-se a um Cumprimento de Sentença (no0000158-39.2011.8.11.0050),
em que foi deferida a penhora do imóvel rural com matrícula no
2501 (antiga 13.261) do CRI de Marcelândia (id 78794497, 1o grau) em julho de 2022, avaliado em
R$ 5
0
.
000
.000,00
, sendo determinado em 22.01.2025 a realização da respectiva hasta pública.

Contudo, em 28.01.2025, a agravada peticionou em sigilo nos autos e requereu a substituição do bem penhorado por outro
s -
parte ideal referente a
Eclair

Diavan
, do imóvel rural de matrícula 2.800, localizado em Imbituva/PR; parte ideal referente a
Eclair

Diavan
do imóvel rural de matrícula 110, localizado no município de Imbituva/PR; parte ideal referente a
Eclair

Diavan
, do imóvel rural de matrícula 1.148, localizado em Imbituva/PR (todas matrículas em anexo (
id 182039947, 1o grau)
, sob a justificativa de que o primeiro se trataria de terra devoluta do estado de Mato Grosso.

O pedido foi deferido e o agravante argumenta que a decisão é nula por ofensa ao princípio da não surpresa e do contraditório.

A fase de Execução possui características próprias, dentre elas a possibilidade de contraditório diferido em determinadas situações, notadamente em relação aos atos de constrição, conforme previsto no art. 841 do CPC:

"Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele pertença
. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal."

Contudo, a hipótese não versa sobre pedido inicial de constrição de bens do executado, mas sim da substituição d
e
penhora já formalizada há cerca de 03 anos e com hasta pública designada.

Portanto, como o pedido do exequente implica no desfazimento de ato processual já consolidado, com potencial para causar prejuízo à parte executada, seja pelo dispêndio de tempo e recursos com a avaliação do bem, seja pela eventual onerosidade excessiva da nova constrição, seria necessária
a
sua intimação prévia antes que o magistrado decidisse pela substituição.

A situação sub examine apresenta, portanto, configuração processual distinta, que não se amolda adequadamente à hipótese justificadora do contraditório diferido em matéria de penhora inicial. A substituição de penhora já efetivada e consolidada, quando fundada em questões fáticas controversas, como a alegada caracterização do imóvel como terra devoluta, pressupõe, à luz do princípio do contraditório substancial, a prévia oitiva da parte executada.

Sobretudo quando se verifica
que o pedido de substituição da penhora permaneceu inacessível ao executado mesmo após o deferimento do pedido.

Quanto à alegação da agravada de que o bem anteriormente penhorado seria problemático por se tratar de terra devoluta, tal argumento, será analisado na primeira instância, após a retirada do sigilo das peças e a intimação do credor para manifestar sobre
o pedido
, garantindo com isso o ple
no exercício do contraditório ao devedor.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao Recurso

para anular a decisão agravada, por cerceamento de defesa, determinando que seja levantado o sigilo da petição que requereu a substituição da penhora e oportunizada ao agravante a manifestação sobre tal pedido, no prazo legal, previamente à nova apreciação judicial da questão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025